Tribunal: TJDFT
Processo: 0707703-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFICULDADES PARA ENCONTRAR BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. NÃO CABIMENTO.
1. As medidas coercitivas pleiteadas com fulcro no art. 139 do Código de Processo Civil devem respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e se mostrarem eficazes para garantir a satisfação do crédito.
2. Inviável a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dos devedores, pois não se trata de medida eficaz para a satisfação do crédito.
3. Recurso conhecido e não provido.